Tribunal: STF
Processo: RHC 159893
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO A BANCO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO TENTADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. ALEGADA ATIPICIDADE EM RAZÃO DE MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.